Tribunal: STF
Processo: RE 479449
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso
   extraordinário. 2. Omissão. Ocorrência. 3. Honorários
   advocatícios. Execução contra a Fazenda Pública. 4. Embargos de
   declaração acolhidos para anular o acórdão embargado. Agravo
   regimental provido para reexame do recurso extraordinário.